Tribunal: TJMT
Processo: 1028428-46.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028428-46.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTENIR FRANCISCO LOPES - CPF: 007.574.071-02 (AGRAVADO), LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 961.576.401-97 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - CPF: 275.144.298-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028428-46.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: VALTENIR FRANCISCO LOPES

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. VISÃO MONOCULAR. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. TRABALHADOR RURAL ANALFABETO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial em 02/10/2023, data do requerimento administrativo. A autarquia alegou que a decisão contrariou o laudo pericial, que apontou apenas redução parcial da capacidade laborativa, sem constatar incapacidade total e permanente. Requereu a reforma da decisão, com restabelecimento da sentença de improcedência ou, alternativamente, a realização de nova perícia judicial ou concessão de auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente diante da constatação de visão monocular e redução parcial da capacidade laborativa; e (ii) se a decisão judicial poderia divergir da conclusão do laudo pericial com base em elementos socioeconômicos e funcionais do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares
3. Não há preliminares suscitadas ou a serem conhecidas no recurso.

Mérito
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, incluindo aspectos pessoais, sociais e profissionais do segurado, nos termos do art. 479 do CPC.

5. O segurado é trabalhador rural (vaqueiro), analfabeto, com 54 anos de idade e portador de cegueira do olho direito por acidente de trabalho. O perito judicial reconheceu a impossibilidade de o autor exercer suas atividades habituais, além de não haver potencial de reabilitação para outra função. Apesar disso, concluiu que há apenas redução de capacidade, com possibilidade de realização de tarefas indiretas.

6. A decisão agravada considerou correta a concessão do benefício, ao reconhecer que a perda de visão monocular, no contexto funcional do autor, compromete gravemente sua capacidade de subsistência, tornando inviável sua reinserção no mercado de trabalho. Rejeitou a tese do INSS quanto à necessidade de nova perícia, por entender que os elementos já constantes dos autos são suficientes.

7. A decisão monocrática está em consonância com precedentes do STJ e TRFs, que admitem a aposentadoria por invalidez em casos de incapacidade funcional agravada por fatores pessoais, ainda que não se trate de incapacidade total em sentido técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente a contar da data do requerimento administrativo. Condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A constatação de visão monocular em trabalhador rural com baixa escolaridade, idade avançada e sem possibilidade de reabilitação autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, mesmo diante de laudo que reconheça apenas redução parcial da capacidade laborativa."
"2. O juiz não está vinculado à conclusão do laudo pericial, devendo considerar também os aspectos sociais, econômicos e profissionais do segurado para aferir sua incapacidade para o trabalho."

"3. A decisão judicial pode afastar o entendimento pericial quando houver elementos concretos nos autos que indiquem a inviabilidade de reinserção do segurado no mercado de trabalho."

Legislação relevante citada:
Lei no 8.213/1991, arts. 42, 43, 59, 86; CPC, arts. 156, 375, 479.

Jurisprudência relevante citada:
TRF1, AC 1025728-70.2019.4.01.9999, Rel. Des. Fed.
Wilson Alves de Souza, j. 11.11.2020; TJMG, AC 1067107-00.0974.9/001, Rel. Saldanha da Fonseca, j. 24.05.2017; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 1001141-86.2017.8.11.0025, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 314745890)
que, nos autos do recurso de
Apelação n. 1028428-40.2024.8.11.0003
, ajuizado por VALTENIR FRANCISCO LOPES, deu provimento à apelação para reformar a sentença e conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial em 2/10/2023, data do requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, o Recorrente
sustenta, em síntese,
que, a decisão monocrática violou dispositivos legais ao desconsiderar os elementos técnicos da perícia judicial, a qual concluiu pela existência de
incapacidade parcial
, não total e permanente. Sustenta que a relatora fundamentou sua decisão em critérios subjetivos, como aspectos socioeconômicos e culturais do segurado, sem respaldo em novos elementos técnicos que contrariassem o laudo pericial.

Segundo o INSS, o magistrado, ao designar perícia, reconhece a necessidade de prova técnica e, portanto, deve fundamentar sua decisão a partir desses elementos. A eventual discordância com a conclusão do perito deve ser acompanhada de nova perícia, conforme exigido pelos arts. 156, 375, 472 e 479 do CPC. A autarquia ressalta que, o juiz não está vinculado às conclusões do perito, mas sim aos
elementos técnicos da perícia
, não podendo substituí-los por mera convicção pessoal.

Defende, ainda, que, a incapacidade parcial constatada não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez, prevista nos arts. 42 e 43 da Lei 8.213/91, sendo mais adequado, no máximo, o restabelecimento de
auxílio-doença
.

Por fim, o INSS requer:

- o
provimento do agravo interno
para reformar a decisão monocrática e manter a sentença de improcedência;

- alternativamente, a
anulação da decisão agravada
e o retorno dos autos para realização de nova perícia judicial;

- subsidiariamente, a concessão apenas de
auxílio-doença
, diante da constatação de incapacidade parcial.

- Requer, ainda, que todos os fundamentos e dispositivos legais suscitados sejam expressamente enfrentados, com vistas à futura interposição de recursos excepcionais.

Na
s contrarrazões apresentadas (ID 330944352), o recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028428-46.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: VALTENIR FRANCISCO LOPES

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra
decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no bojo da ação previdenciária de concessão de benefício por incapacidade permanente, movida por VALTENIR FRANCISCO LOPES.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

O agravante alega, em síntese, que, a decisão agravada desconsiderou os elementos técnicos do laudo pericial, o qual atestou apenas redução parcial da capacidade laborativa, sem configurar incapacidade total e permanente. Sustenta que o magistrado estaria vinculado às conclusões técnicas da perícia, nos termos dos artigos 156 e 375 do CPC.

Todavia, razão
não assiste ao agravante
.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, que admite ao julgador valorar a prova pericial em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, especialmente quando demonstrado que o conjunto fático-social do segurado inviabiliza sua reinserção no mercado de trabalho.

Com efeito, restou reconhecido que, embora o laudo pericial tenha apontado
redução parcial da capacidade laborativa
, a profissão exercida pelo autor –
vaqueiro
– exige plenas condições visuais, especialmente
visão periférica e noção de profundidade
, prejudicadas pela
cegueira monocular
oriunda de acidente de trabalho.

Ademais, constata-se que o autor possui
54 anos de idade
, é
analfabeto
,
reside em zona rural
e exerceu toda a sua vida laboral como trabalhador braçal. Tais fatores, somados à limitação física, indicam
insusceptibilidade de reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial
, devendo considerar também os aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado
para aferição da incapacidade laboral, consoante o disposto no art. 479 do CPC. Nesse sentido:

(...) A cegueira monocular afeta diretamente a noção de profundidade, trazendo riscos ao trabalhador rural no manuseio de ferramentas necessárias ao exercício de sua atividade... A baixa escolaridade e a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho reforçam o direito à aposentadoria por invalidez.
(TRF1 – AC 10257287020194019999, rel. Des. Fed. Wilson Alves de Souza, j. 11/11/2020).

Importante destacar que, o perito reconheceu que o autor
não possui capacidade de continuar exercendo suas atividades habituais de vaqueiro
e
não apresenta potencial de reabilitação para outras funções
. A despeito disso, o laudo técnico classificou erroneamente a situação como redução parcial da capacidade, sem considerar as consequências práticas dessa limitação no contexto específico do segurado.

Assim, correta a decisão que, ao valorar adequadamente os elementos dos autos,
reconheceu a impossibilidade concreta de reinserção no mercado de trabalho
e a consequente
necessidade de proteção previdenciária
mediante a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão agravada, tampouco ilegalidade que justifique sua reforma.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado,

trata-se de
Recursos de Apelação
Cível interpostos por VALTENIR FRANCISCO LOPES, visando reformar sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Benefício por Incapacidade Permanente no 1028428-40.2024.8.11.0003
, julgou improcedente o seu pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, resultante de uma condição de visão monocular.

Extrai-se dos autos que, o autor ajuizou ação previdenciária após sofrer um acidente de trabalho enquanto exercia a função de vaqueiro, em que um fio rompido atingiu seu olho direito, resultando em cegueira e danos oculares.

Em razão disso, pleiteia a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, pois a perda da visão monocular (CID H54.4, CID S05.2 e CID S05) o impede de continuar sua atividade profissional.

O autor sustenta que pleiteou perante a autarquia, benefício por incapacidade permanente, Visão Monocular em 02/10/2023, sob NB 645.780.063-0, que fora inferido sob a justificativa de “não constatação de incapacidade laborativa”.

No entanto, ele argumenta que a perda da visão compromete sua capacidade de trabalho, especialmente considerando sua idade (53 anos), analfabetismo e a impossibilidade de reintegração no mercado de trabalho.

Requer a realização de perícia médica especializada, a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, o restabelecimento do benefício e o pagamento das parcelas vencidas com correção monetária.

A perícia médica oficial foi realizada em 31-01-2025, e o Laudo pode ser conferido no
ID 300518357 – Págs. 01-07.

Na sequência, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre o Autor.

Do recurso de apelação do Autor

Consoante relatado, insurge-se o Autor contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido que o Apelante cumpriu todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia especializada para que se faça uma avaliação justa e completa das condições do apelante, com vistas à concessão do benefício pleiteado.

O presente feito foi instruído com prova documental (atestados e exames médicos) e, após a realização de perícia médica judicial, o magistrado a quo, julgou improcedente o pedido, não reconhecendo ao Autor o direito a aposentadoria por invalidez.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se o Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente ou subsidiariamente aposentadoria por invalidez.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no
ID 300518357 – Págs. 01-07, subscrito
pelo
Dr. Diógenes Garrio Carvalho – CRM-MT 4142/RQE 3463
, asseverou a expert:

[...] 2- Entrevista

AUTOR REFERE QUE ESTAVA REALIZANDO MANUTENÇÃO EM CERCA DE PROPRIEDADE RURAL E A MESMA VEIO A ATINGIR O OLHO DIREITO, CAUSANDO CEGUEIRA. ACIDENTE OCORRIDO EM 27/06/2020.

EXAME FÍSICO COM ATROFIA DE GLOBO OCULAR DIRETO.

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - INSS

1. Qual o diagnóstico/CID?

R: CEGUEIRA DE UM OLHO CID H54.4

2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique.

2.1. congênita ( )

2.2. degenerativa ( )

2.3. hereditária ( )

2.4. adquirida ( )

2.5. inerente à faixa etária ( )

2.6. Acidente de qualquer natureza ( )

2.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades e equiparadas (acidente de trajeto, etc) ( X)

Justificativa (indicar os agentes de risco, os agentes nocivos causadores ou o acidente ocorrido e quais documentos foram analisados para chegar a essa conclusão. Indicar local, empregador e data):

VIDE ENTREVISTA

3. Qual a data provável de início da doença, moléstia ou lesão? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

R: 27/06/2020

4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO que melhor se enquadra):

4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso) ( )

4.2. Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade (X )

4.3. Incapacidade para a atividade habitual, que impede o seu exercício ( )

4.4. Incapacidade pretérita em período(s) além daquele em que o examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário ( )

Indique o(s) período(s):

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?

Temporária ( )

Permanente ( X)

6. Qual a data de início da redução de capacidade ou incapacidade, ainda que de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

R: DII IGUAL DID. PATOLOGIA AGUDA

7. Caso exista incapacidade temporária para a atividade habitual, favor estimar um prazo razoável para cessação ou nova avaliação do periciando. Justifique.

R: NÃO SE APLICA

8. Caso exista incapacidade permanente para a atividade habitual assinale abaixo a alternativa compatível com os achados periciais

( ) Não há potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (passar para o quesito 9).

( ) Existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

8.1. Alguma das funções exercidas no passado pelo segurado é compatível com a incapacidade atual, permitindo assim o retorno à atividade, ainda que com maior dificuldade?

( ) Sim (favor detalhar abaixo)

( ) Não

8.2. Caso exista potencial para reabilitação profissional, apontar quais movimentos, posturas, bem como funções que são incompatíveis com a incapacidade atualmente observada.

R:NÃO SE APLICA

9. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, a partir de quando tal incapacidade passou a ser permanente? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

R:NÃO SE APLICA

10. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, houve período(s) de incapacidade temporária, antes que se tornasse permanente?

( ) Não

( )Sim. Indique o(s) período(s):

11. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade há necessidade de acompanhamento permanente de terceiros para atividades da vida diária, tais como alimentação, higiene, locomoção etc.?

( ) Não

( ) Sim. Indique a partir de qual data eclodiu essa necessidade:

Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

12. Caso exista redução de capacidade permanente, sem impedimento para a atividade habitual, ainda que com maior dificuldade e decorrente de lesões em acidente, qual a data da consolidação da lesão ou sequela? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

R: A DATA É A MESMA DA DID. PATOLOGIA AGUDA E UNICA.

13. A profissiografia foi analisada? Descreva os documentos analisados que comprovam a função declarada (CTPS, carnês de recolhimento etc.) e quais as tarefas realizadas para execução da função habitual, assim como a mímica das atividades exigidas, mencionando quais são as exigências físicas para a função laboral do periciando).

R: VAQUEIRO, REALIZA TRATO COM ANIMAIS E MANUTENÇAO EM FAZENDA

14. Indique qual a repercussão da redução da capacidade ou da incapacidade no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando, detalhando quais as eventuais limitações enfrentadas diante das atividades exigidas pela profissão habitual descritas no quesito acima.

R: PERDA DE CAPACIDADE PARA ATIVIDADES EM ALTURA E NO MANEJO DIRETO COM ANIMAIS. PODENDO REALIZAR ATIVIDADES INDIRETAS SEM CONTATO COM ANIMAIS, POR PERDA DA NOÇÃO DE PROFUNIDADE.

15. A doença, moléstia ou lesão torna o periciando incapacitado para o exercício de trabalho doméstico no âmbito da sua residência? Se sim, de forma permanente ou temporária?

R: NÃO.

16. Em caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar fundamentadamente as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, a sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando (de acordo com o artigo 129- A, inc. II, § 1o da Lei 8.213/1991).

R:NÃO SE APLICA

17. O periciando possui capacidade de exprimir sua vontade e de exercer pessoalmente a administração de seus bens e valores recebidos?

R: SIM

18. Caso exista incapacidade, a mesma é decorrente de alguma das seguintes doenças ou afecções: tuberculose ativa; hanseníase; transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids); contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; hepatopatia grave, esclerose múltipla; acidente vascular encefálico (agudo) e abdome agudo cirúrgico (de acordo com a Portaria Interministerial MTP/MS No 22, de 31 de agosto de 2022)? Em caso de resposta positiva, qual?

R: NÃO SE APLICA

19. O periciando é ou foi paciente do perito?

R: NÃO

4 - QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR

01) O Periciando/autor possui visão monocular, com cegueira no olho direito?

Justifique.

R: SIM. VIDE ENTREVISTA

02) O autor possui perda visual no olho esquerdo? Justifique.

R: SEGUNDO LAUDO MÉDICO NÃO.

03) Estes impedimentos, em interação com outras barreiras, podem obstruir sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas? Justifique.

R:SIM. PODE DIFICULTAR ALGUMAS ATIVIDADES

04) Qual a data do início da deficiência? Justifique.

R: JÁ RESPONDIDO

05) A deficiência do autor classifica-se como de grau leve, moderado ou grave?

Justifique

R:
MODERADO

06) Considerando que o periciando ocupava a função de vaqueiro e serviços gerais, na zona rural, e diante das lesões apresentadas, o periciando possui capacidade de continuar exercendo a mesma atividade e atividades rurais externas? Justifique.

R: JÁ RESPONDIDO

07) É possível a recuperação da visão do Autor ou sua readaptação profissional plena para a função que exercia na zona rural ou para outra função?

R: NÃO.

08) Qual a opinião técnica do (a) perito (a) acerca dos atestados e documentos médicos que instruem a petição inicial? Estão corretos? Procedem suas conclusões? Explique especificamente.

R: SIM. ATESTADO E LAUDOS COMPATÍVEIS COM QUADRO DO AUTOR

09) A visão, na profissão do autor é essencial, ou seja, para desempenhar sua profissão e/ou atividade habitual, o autor depende de sua visão? Justifique sua resposta, fundamentando.

R: SIM. A VISÃO E ESSENCIAL PARA O DESEMPENHO DE QUALQUER ATIVIDADE.

10) O autor mesmo com visão monocular tem dificuldades em exercer sua profissão e/ou atividade habitual? Justifique sua resposta, fundamentando-a.

R: LIMITAÇÕES JÁ RESPONDIDAS

11. É possível aferir o quanto o periciando perdeu da visão do olho esquerdo e se há risco de ficar completamente cego por conta da lesão definitiva no globo ocular direito que porventura prejudica o esquerdo?

R: OLHO ESQUERDO COM VISÃO NORMAL

5 - CONCLUSÃO:

AUTOR COM PERDA DE VISÃO DE OLHO DIREITO POR TRAUMA DIRETO”. [...]
. [Destaquei]

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

O Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por entender que [...] o perito deixa claro que a redução da capacidade do autor, não impede de realizar a atividade habitual, ainda que com maior dificuldade. Assim, inexiste a lesão que acometa a parte autora no exercício de toda e qualquer profissão, portanto, não há de se falar em perda da capacidade para as atividades laborais. [...]

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o Magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também os aspectos sócios-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo.

De acordo com o laudo pericial, o Autor apresenta,
Cegueira no olho direito devido a acidente de trabalho
.
Data do início da lesão:
27/06/2020,
e apresenta perda de capacidade para atividades em altura e no manejo direto com animais, podendo realizar apenas tarefas indiretas, sem contato com os animais, devido à perda da noção de profundidade.

Além disso, destacou o Expert que às consequências da perda de visão para alguém que desempenha a função de vaqueiro, o perito destacou que a cegueira em um olho acarreta dificuldades significativas, especialmente no manejo de animais e nas atividades que exigem visão periférica, como o trabalho em altura, uso de ferramentas, e a interação com o gado
.

Destacou que a perda da visão também compromete a noção de profundidade, o que aumenta o risco de acidentes, dificultando o desempenho das funções essenciais do vaqueiro, como montar e desmontar de cavalos, manusear utensílios perfurocortantes e realizar ajustes em cercas.

Sabe-se que, a Aposentadoria por Incapacidade permanente será devida ao Segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e sendo-lhe pago enquanto permanecer nesta condição.

Outrossim, além das condições clínicas do Segurado, deve ser analisado que o Recorrente sempre laborou em trabalhos rurais (vaqueiro), a sua idade atualmente de 54 (cinquenta e quatro) anos, escolaridade (sem alfabetização), além da limitação funcional, não havendo possibilidade de trabalhar nas atividades laborais que sempre desempenhou no decorrer da sua vida profissional, uma vez que o segurado é morador da zona rural, desempenhando o labor no campo vaqueiro, além de não ser suscetível de reabilitação.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral.

Não seria razoável defender, portanto, que uma pessoa nestas condições conseguiria de alguma forma inserir-se no concorrido mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional, com novas atribuições, sem, contudo, possuir aptidão qualificada para exercê-las.

Ademais, devem ser observadas as sequelas ocasionadas no contexto fático-social, os quais demonstram que o autor encontraria diversas e sérias dificuldades para sua reinserção no mercado de trabalho.

Neste cenário, não restam dúvidas de que, colocado nesta posição, estaria comprometido a sua própria sobrevivência, já que, sem conseguir exercer sua atividade habitual, e sem garantia de oportunidades no mercado de trabalho, não teria como prover suas necessidades vitais básicas, restando assim, demonstrada a necessidade de amparar o Segurado neste momento.

Isso porque, no âmbito do Direito Previdenciário, com maior razão, o Magistrado não está subordinado apenas à prova pericial, devendo considerar fatores outros para averiguar a possibilidade de concessão do benefício pretendido pelo segurado.

Logo, considerando as limitações impostas pela moléstia incapacitante, a sua qualificação profissional com baixo grau de instrução (analfabeto) e o fato em que exerceu durante praticamente toda sua vida laboral exerceu a função de trabalhador rural (vaqueiro
)
, seria fantasiosa entender a possibilidade de ser novamente inserida no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, por estes motivos faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

Afigura-se, portanto, com tais esclarecimentos, que é patente a inaptidão do Recorrente para o exercício de qualquer profissão, e a insuscetibilidade de ser readaptado ao exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, motivo pelo qual lhe deve ser concedido o benefício da aposentadoria.

Logo, outra solução não resta senão retificar, a sentença ora combatida, para conceder a Aposentadoria por Invalidez, pois não se tem por coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar o demandante em outro serviço, por inexistência do mínimo de indício de reabilitação.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VISÃO MONOCULAR. TRABALHADOR RURAL. PERDA DA NOÇÃO DE PROFUNDIDADE. RISCO NO MANUSEIO DAS FERRAMENTAS COTIDIANAS E NA LIDA COM O GADO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. TRABALHADOR BRAÇAL. BAIXA ESCOLARIDADE. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS.
PRECEDENTE DO STJ. SÚMULA 47 DA TNU. APOSENTADORIA PROVIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, na qualidade de segurado especial, por entender que não restou demonstrada a incapacidade para o trabalho. 2. Na espécie, a Autarquia concedeu o benefício de auxílio-doença ao Autor no período de 17/10/2016 a 09/08/2018, em razão da moléstia oftalmológica, de modo que a controvérsia envolve apenas a incapacidade laborativa, especialmente quanto à intensidade e à reversibilidade, para os fins de concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença. 3. O expert do Juízo atestou que o periciando foi acometido de lesão traumática do olho direito, que evoluiu para ceratite e posteriormente para glaucoma secundário tendo sido operado, perdendo a visão no olho direito; que a lesão ocorreu em 16/10/2016, concluindo que não está incapacitado. Registre-se que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479, CPC/15), podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões considerando os demais elementos colacionados aos autos. Assim, em que pese o perito médico tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral, não se pode olvidar que a cegueira monocular afeta, diretamente, a noção de profundidade, trazendo riscos ao trabalhador rural, no manuseio de ferramentas necessárias ao exercício da sua atividade (foice, enxada, facão, etc), assim como na lida com os animais (gado, cavalo, etc). 4. Sem olvidar que a jurisprudência ainda é tormentosa nessa questão, esta Corte já julgou diversos recursos a favor do trabalhador rural com cegueira monocular ( AC 0038395-90.2013.4.01.9199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 27/06/2018; AC 0064478-75.2015.4.01.9199, DES. FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 14/11/2016; AC 1019043-47.2019.4.01.9999, JUIZ FEDERAL LEÃO APARECIDO ALVES, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 07/02/2020; AC 0072767-70.2010.4.01.9199, DES. FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 06/06/2018; AC 0021354-76.2014.4.01.9199, DES. FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 01/06/20160). 5. A par disso, o fato de possuir pouca instrução, residir numa pequena cidade (Manga) do interior de Minas Gerais, onde a atividade rural é responsável pela movimentação da economia local, avulta inviável a reabilitação do Autor em outra atividade remunerada, fazendo jus à concessão da aposentadoria por invalidez. 6. Recurso provido para, antecipando os efeitos da tutela quanto ao pagamento das parcelas vincendas, determinar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros a partir da data da cessação administrativa (09/08/2018), com pagamento dos valores em atraso, acrescidos de juros e correção monetária, aplicando-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados em 10% das prestações vencidas até a presente data, nos termos da Súmula 111 do STJ.

(TRF-1 - AC: 10257287020194019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/11/2020, PRIMEIRA TURMA). [Destaquei]

EMENTA:
ACIDENTE DE TRABALHO - VISÃO MONOCULAR - INCAPACIDADE DO SEGURADO - CONSTATAÇÃO NO CENÁRIO LITIGIOSO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
CABIMENTO.

A incapacidade total e permanente para o trabalho do segurado lavrador acometido de perda da visão de um dos olhos, uma vez constatada no cenário dos fatos, autoriza o deferimento de aposentadoria por invalidez, desde o requerimento administrativo.
Na vigência da Lei no 11.960/09, os juros de mora incidentes sobre os valores a serem pagos pela autarquia federal, inclusive a título de honorários advocatícios fixados em valor certo, orientam-se pelos índices da caderneta de poupança. Trata-se de critério estabelecido no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 com a redação conferida pela Lei epigrafada. A correção monetária orienta-se pelo INPC, indexador aplicável por força do disposto no artigo 41-A da Lei no 8.213/91.

(TJ-MG - AC: 10671070009749001 Serro, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 24/05/2017, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2017)

Por outro lado, em casos de aposentadoria por invalidez, quando há incapacidade definitiva para o trabalho e não houve a percepção de auxílio-doença, não se aplica o artigo 43 da Lei no 8.213/91. Assim, a Data de Início do Benefício (DIB) deve ser fixada na data do requerimento administrativo, ou seja,
02-10-2023.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE PRECISAR O INÍCIO DA INCAPACIDADE – INTERPRETAÇÃO LÓGICA-SISTEMÁTICA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O termo inicial do benefício (DIB), diante da ausência de percepção de benefício de auxílio-doença - e consequente inaplicabilidade do art.
43
da Lei
8.213
/91-, deve corresponder à data do prévio requerimento administrativo, nos termos do pacífico entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

2. Em casos em que os laudos médicos periciais se apresentam inconclusivos e conflitantes, cabe à aplicação do princípio in dubio pro misero, que exige a análise do conjunto probatório de maneira mais favorável ao beneficiário, especialmente no que tange à fixação da Data de Início do Benefício (DIB).

3. Recurso não provido.

(N.U
1001141-86.2017.8.11.0025
, TURMA RECURSAL CÍVEL, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) - sem destaque no original

No tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.o
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.o 8.213/91), conforme decisão do STF no RE no 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Contudo, houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que assim dispôs:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.o 810, do STF e 905, do STJ, até
08.12.2021
e, a partir de
09.12.2021
, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por fim, face ao resultado alcançado, deve o réu arcar com os honorários sucumbenciais, por conseguinte determino a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; todavia, devem incidir sobre o valor da condenação.

Isso porque, os honorários sucumbenciais
devem ser calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. A aplicação desta última base de cálculo só é adequada quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido ou quando não houver condenação, o que não se verifica nos presentes autos.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO QUANTO AO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. Pela redação conferida ao § 2o, do art. 85 do CPC/2015,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, esta última somente pode ser aplicada quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido ou não houver condenação, situação não verificada nos presentes autos
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJ-GO - Apelação 03891885820148090051, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 08/08/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/08/2018) [Destaquei]

In casu,
considerando o provimento do recurso, e, consequentemente a inversão do ônus de sucumbência, o INSS deve arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observadas as normas do artigo
85
,
§§ 3o
,
5o
e
11
, do
CPC
, devendo ser observada, no momento, o disposto na Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para reformar o ato sentencial, e conceder a parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, com termo inicial em
02-10-2023
, data do requerimento administrativo, descontando-se os valores porventura já recebidos, a título de antecipação de tutela, observando a prescrição quinquenal.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025